Tribunal: CARF
Processo: 10166.731074/2014-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jorge Olmiro Lock Freire
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10166.731074/2014-66
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.829 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de fevereiro de 2022
Recorrente
EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 31/03/2010, 30/06/2010, 30/09/2010, 31/12/2010,
31/12/2011, 31/03/2012, 30/06/2012, 30/09/2012, 31/12/2012, 31/03/2013,
30/06/2013, 30/09/2013, 31/12/2013
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS MENSAIS/ CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE
OFÍCIO/ LEGALIDADE
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351/2007, no art.
44 da Lei no 9.430/1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas
penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante
pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e
impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". A lei ainda
estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-
calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição
da multa após o encerramento do ano-calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe deram provimento.

(Assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente
(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Adriana Gomes Rêgo, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.731074/2014-66
Fl. 3343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.829 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.731074/2014-66

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte (fls.
3054/3082), em face do Acórdão 1201-002.895 (fls. 2951/2986), de 16/04/2019, admitido
parcialmente pelo despacho de fls. 3237/3259 apenas quanto à matéria “aplicação concomitante
da multa de ofício e multa isolada por falta de recolhimento de estimativa”, e assim mantido
(fls. 3283/3288) em sede de agravo, cuja ementa, no ponto processado, tem a seguinte dicção:
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO E PERCENTUAL. LEGALIDADE
Aplicável a multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou de ser
recolhido ou declarado e no percentual determinado expressamente em lei.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO SOBRE O TRIBUTO DEVIDO
NO AJUSTE DO FINAL DO ANO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 105.
Com o advento da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007,
que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, não há mais dúvida interpretativa
acerca da inexistência de impedimento legal para a incidência da multa isolada
cominada pela falta de pagamentos das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL,
juntamente com a multa de ofício decorrente da falta de pagamento do imposto e da
contribuição devidos ao final do ano-calendário.
Assim, inaplicável a Súmula CARF no 105 para fatos geradores ocorridos na vigência
deste novo dispositivo legal
Em suma, entende a recorrente quanto à matéria devolvida ao nosso conhecimento
que “tendo em vista o princípio da consunção, a aplicação da multa de ofício (prevista no artigo
44, inciso I, da Lei no 9.430/96) acaba por absorver a multa isolada (inciso II), de modo que sua
cumulação implicará a dupla imposição de penalidade sobre o mesmo fato, qual seja, o suposto
recolhimento a menor de tributos”. Acresce que “o fato de a legislação ter sido modificada em
2007, quando passou-se a atribuir bases e montantes diferentes às multas isolada e de ofício, não
altera esse entendimento”. Ao final, postula:
Sendo assim, verifica-se do exposto que a multa isolada mantida pela r.
decisão recorrida merece ser cancelada, pois se mostra descabida e contrária
à jurisprudência administrativa e judicial sobre a matéria, seja em virtude do
teor da Súmula 105 da E. CSRF, seja por força do Princípio da
Absorção/Consunção.
Em contrarrazões (fls. 3326/3340), pede a Fazenda Nacional que seja negado
provimento ao recurso especial do contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
Conheço do recurso nos termos em que admitido.
O art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, foi alterado pela Medida Provisória no 351, de
2007, para prever duas penalidades distintas: a primeira de 75% calculada sobre o imposto ou
contribuição que deixasse de ser recolhido e declarado, e exigida conjuntamente com o principal
(inciso I do art. 44), e a segunda de 50% calculada sobre o pagamento mensal que deixasse de
ser efetuado, ainda que apurado prejuízo fiscal ou base negativa ao final do ano-calendário, e
Fl. 3344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.829 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.731074/2014-66

exigida isoladamente (inciso II do art. 44). Além disso, as hipóteses de qualificação (§1o do art.
44) e agravamento (2o do art. 44) ficaram restritas à penalidade aplicável à falta de pagamento e
declaração do imposto ou contribuição. Observe-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento),exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
I - (revogado);
II - (revogado);
III - (revogado);
IV - (revogado);
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998).
A penalidade agora prevista no art. 44, inciso II da Lei no 9.430, de 1996, é
exigida isoladamente, mesmo se não apurado lucro tributável ao final do ano-calendário.
A conduta reprimida é a inobservância do dever de antecipar, mora que prejudica
a União durante o período verificado entre data em que a estimativa deveria ser paga e o
encerramento do ano-calendário. A falta de recolhimento do tributo em si, que se perfaz a partir
da ocorrência do fato gerador ao final do ano-calendário, sujeita-se a outra penalidade e a juros
de mora incorridos apenas a partir de 1o de fevereiro do ano subsequente.
Diferentes, portanto, são os bens jurídicos tutelados, e limitar a penalidade àquela
aplicada em razão da falta de recolhimento do ajuste anual é um incentivo ao descumprimento do
dever de antecipação ao qual o sujeito passivo voluntariamente se vinculou, ao optar pelas
vantagens decorrentes da apuração do lucro tributável apenas ao final do ano-calendário.
Portanto, rechaça-se a aplicação do princípio da consunção por não se aplicar ao
caso em comento, onde estamos diante de duas normas penais tributárias distintas em relação a
dois fato jurídicos que não se imiscuem. Assim, não há que se falar em “penalidade meio” para
execução de penalidade fim.
Deveras, a Súmula CARF no 105 tem aplicação, apenas, em face de multas
lançadas com fundamento na redação original do art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996,
ou seja, tendo por referência infrações cometidas antes da alteração promovida pela Medida
Provisória no 351, de 2007, publicada em 22 de janeiro de 2007.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007,
portanto, claramente fixou a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de
lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável.
Fl. 3345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.829 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.731074/2014-66

Somente desconsiderando-se todo o histórico de aplicação das penalidades previstas na redação
original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, seria possível interpretar que a redação alterada não
determinou a aplicação simultânea das penalidades. A redação alterada é direta e impositiva ao
firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". Ademais, quando o legislador estipula na alínea
"b" do inciso II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, a exigência isolada da multa sobre o valor do
pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-
calendário correspondente, claramente afirma a aplicação da penalidade mesmo se apurado lucro
tributável e, por consequência, tributo devido sujeito à multa prevista no inciso I do seu art. 44.
A lei determina que as pessoas jurídicas sujeitas à apuração do lucro real apurem
seus resultados trimestralmente. Como alternativa, facultou o legislador, a possibilidade de a
pessoa jurídica, obrigada ao lucro real, apurar seus resultados anualmente, desde que antecipe
pagamentos mensais a título de estimativa, que devem ser calculados com base na receita bruta
mensal, ou com base em balanço/balancete de suspensão e/ou redução. Veja-se o art. 2o da Lei
9.430/96:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
Com efeito, segundo texto vazado pela Lei no 11.488/2007, a base de cálculo da
multa isolada pela falta de pagamento da estimativa consiste no valor do pagamento mensal, no
percentual de 50%, enquanto a multa pelo lançamento de ofício incide sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta
de declaração e nos de declaração inexata, no percentual de 75%.
Em remate, as decisões acerca das infrações cometidas depois das alterações
promovidas pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430/96 não devem
observância à Súmula CARF no 105. E o caso em testilha tem como termo inicial março de
2010.
Nesse sentido, Acórdão da 1a Turma da CSRF no 9101-004.601, de 05/12/2019.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, conheço do recurso do contribuinte, nos termos em que
admitido, e nego-lhe provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 3346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.829 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.731074/2014-66

Fl. 3347
DF CARF MF
Documento nato-digital